Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021592-21.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESMERALDO PINTO DE MIRANDA - CPF: 207.700.221-20 (EMBARGANTE), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
ESMERALDO PINTO DE MIRANDA,

com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Recursos de Apelação

interpostos pelo Embargante e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso registrados sob o no 1021592-21.2016, que à unanimidade, rejeitaram as preliminares de decadência e prescrição e no mérito negaram provimento aos apelos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há contradição no acórdão atacado, com ofensa expressa aos artigos 1°, III, 5° XXXVI e 37, § 5° da Constituição da República, diante do não reconhecimento do prazo decadencial de 05 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos.

Assevera que o ato que concedeu estabilidade ao Embargante se traduz em ato jurídico perfeito, passível de convalidação pela inércia das partes e de submissão aos prazos prescricionais e decadenciais.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar as contradições apontadas, com manifestação expressa acerca da negativa de vigência das Leis Federais n° 9.784/99 e 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos. (Ids. 87637951 - Pág. 1 a 87637951 - Pág. 5).

Nas contrarrazões apresentadas, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso opina pelo acolhimento dos Embargos de Declaração (Id. 89502960 - Pág. 1), ao passo em que decorreu o prazo legal para o Ministério Público em 21/06/2021, sem a apresentação de Contrarrazões. (Id. 91383964 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

É cediço que a contradição que autoriza a utilização dos Embargos de Declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como Acórdãos esparsos e teses jurisprudenciais que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento. 3
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018). ” (Destaquei).

No mesmo sentido são as profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. ”
(Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018).

Da análise do Acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega contradição no julgado ante à rejeição de aplicabilidade da prescrição e decadência, alegando que há ofensa expressa aos artigos 1°, III, 5° XXXVI e 37, § 5° da Constituição da República, diante do não reconhecimento do prazo decadencial de 05 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos.

Não obstante, o Acórdão atacado está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo efetivo sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o artigo 54, da Lei n° 9784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Magna Carta.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Consoante o entendimento do STJ, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1306259/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 15/05/2019). ” (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4o, inciso IV, da CF),
não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo.
" (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)”. (Destaquei)

De igual forma, seguem os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO.
1 - A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não (ARE 966.177/RS). 2 - Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso. 3 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 4 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19 do ADCT da Constituição Federal e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 6 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 7 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19 do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 8 -
Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 9
- De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 10 - A multa referente aos embargos de declaração deve ser afastada, por não se verificar o manifesto caráter protelatório na sua interposição.
(N.U 1022249-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).” (Destaquei).

Ademais, tenho que a discordância do Embargante acerca do entendimento firmado por esta Câmara não constitui contradição no Acórdão, já que se trata de conclusão subjetiva externa e, portanto, configura mero inconformismo da parte com o julgado.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, § 1o DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa.
(N.U 0108983-86.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). ” (Destaquei).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido
.” (RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021